Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL.

1. De acordo com o entendimento adotado neste Colegiado, em precedente julgado, na ação de alimentos a tentativa de conciliação é decorrência de norma cogente e está em consonância com os princípios gerais do direito processual, no qual sempre se deve buscar a composição das partes.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.